Tribunal: TJDFT
Processo: 0732523-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732523-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE GONCALVES DOS SANTOS RÉU ESPÓLIO DE: CORALIA DE FARIA TRAVERSO AGRAVADO: ELIANA TRAVERSO CALEGARI, LEILA TRAVERSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARILENE GONÇALVES DOS SANTOS contra decisão da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por ESPÓLIO DE CORALIA DE FARIA TRAVERSO, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da executada e rejeitou sua impugnação à penhora (ID 241418461, autos 0717842-11.2022.8.07.0001). A agravante alega que: 1) a penhora é ilegal por recair sobre seu único imóvel, local onde reside com os filhos menores; 2) o Supremo Tribunal Federal – STF já decidiu que o art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 não se aplica à fiança prestada em contrato de locação comercial, como é o caso dos autos; 3) os demais devedores solidários, Laildo e Edilson, possuem outros bens penhoráveis, mas a execução foi direcionada somente contra ela; 4) a fiança é nula, uma vez que foi firmada sem a outorga conjugal de seu marido, Edson Galdino de Oliveira, conforme exigido pelo art. 1.647, III, do Código Civil (CC); 5) Edson, também fiador do contrato, foi excluído do polo passivo da execução a pedido da própria exequente; 6) “além de não ter outorgado autorização para a prestação da fiança pela esposa, Edson teve sua própria responsabilidade excluída judicialmente, criando uma situação de dupla invalidade”; 7) há excesso de penhora; e 8) “o bem objeto da constrição possui uma série de irregularidades formais e materiais que comprometem sua alienação em hasta pública e, por conseguinte, sua utilidade prática como meio de satisfação do crédito”. Requer, ao final, o deferimento do pedido de gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a nulidade absoluta da fiança por ela prestada e a impenhorabilidade do bem. Subsidiariamente, pede que seja determinada a substituição da constrição por outros bens dos demais coobrigados. Preparo recolhido (ID 74988390). O agravante requer a homologação da desistência do recurso (ID 76979347). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator